Tribunal: TJPA
Processo: 0800037-23.2022.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800037-23.2022.8.14.0045

RECORRENTE: OZIEL FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. INTENÇÃO DE MATAR CONFIRMADA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria. A materialidade restou demonstrada, por meio do relatório médico entregue ao Delegado de Polícia, na qual o médico expôs que a vítima sofreu traumatismo da veia jugular externa, tendo sobrevivido após ser submetido a procedimento cirúrgico de Cervicotomia. Também presentes indícios suficientes de autoria. A vítima declarou em juízo que estava levando o recorrente na garupa de sua motocicleta, quando ele segurou o seu rosto e tentou degolá-la, passando a faca no seu pescoço. O ofendido narrou, ainda, que teria empreendido fuga, amarrando uma camisa no pescoço para conter o sangramento, momento em que ouviu o recorrente dizendo a terceira pessoa a seguinte frase:
“ele não escapa não, passei a faca no pescoço dele”.
No mesmo sentido foi o depoimento da genitora do ofendido, a qual confirmou as palavras de seu filho e relatou que ele se encontra com sequelas físicas e emocionais da tentativa de homicídio sofrida. Há, ainda, o depoimento do técnico de enfermagem que socorreu a vítima, o qual declarou que ela se encontrava em estado gravíssimo, devido à grande perda de sangue provocada pela extensão do ferimento, fato que corrobora o resultado do relatório médico apresentado. Desta feita, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, que demonstram a ocorrência do crime de tentativa de homicídio. Por isso, não há razão para se falar em impronúncia. Também se mostra inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para lesão corporal, pois a intenção de matar fica clara quando se vê que a vítima sofreu um golpe profundo no pescoço, área vital do corpo humano, não tendo sido degolada apenas por circunstâncias alheias a vontade do agente. Na hipótese, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional.
Mantida a pronúncia
do
recorrente
.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

Existem elementos de convicção que apontam que o réu se valeu de traição ou emboscada para cometer o crime, o qual tinha como objetivo ocultar outro homicídio cometido pelo recorrente, do qual a vítima teria tido notícia. Cabe ressaltar que é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual incorreu o recorrente, com base nas provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPPB. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras se houvesse provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência, hipótese não verificada no caso em apreço.

DA PRISÃO PREVENTIVA

A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso em sentido estrito não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal
, ex vi
do artigo 30, inciso I, alínea “a” do RITJ/PA. Precedentes.
Recurso improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

OZIEL FERREIRA DOS SANTOS
,
inconformado com a r. decisão de pronúncia
, pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no art. 121, §2º incisos IV e V, combinado com o art. 14, inciso II, do CPB, manejou Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Redenção.

Em suas razões, a defesa requereu, em suma, a reforma da decisão recorrida, para que o recorrente seja impronunciado, pois não existiriam nos autos indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o crime de lesão corporal, dada a ausência de
animus necandi
na conduta do réu. Ainda requereu o decote das qualificadoras do §2º, incisos IV e V do art. 121 do CPB e a revogação da prisão provisória do recorrente.
Ao final, requereu o
provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento do

recurso

interposto
e pela confirmação da pronúncia.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos.
Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça igualmente opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na
exordial acusatória
,
verbis
:

“[...] Segundo restou apurado, no dia supramencionado, a vítima Elton estava na companhia da pessoa conhecida por “baixinho” e do acusado em um boteco da Colônia Guarantã. Em certa ocasião, o acusado pediu para que a vítima a deixasse na casa do “baixinho”, seu primo. De pronto, a vítima Elton aceitou dar carona para o acusado e quando estavam há 200m (duzentos metros) do destino, o acusado pediu para Elton parar o veículo. Nesta oportunidade, o acusado segurou no queixo da vítima e passou a faca em seu pescoço. A vítima conseguiu correr do local, embrenhando-se na mata. Além disso, conseguiu amarrar uma camisa no pescoço e caminhar até o acampamento da Jane e Júlia, onde pediu socorro para a pessoa denominada de Manoel. Consta que quando ainda estava próximo ao local do crime, a vítima ouviu seu algoz dizendo que o motivo do ataque contra sua vida seria para assegurar a impunidade de outro crime, tendo em vista que dias antes Elton ouviu Oziel dizendo para “baixinho” que tinha sido o autor da morte de Fernando dos Santos Araújo, ocorrida 26/01/2021 (fato apurado no IPL 00073/2021.1000039-6). Nesta ocasião, a vítima ouviu também a voz de “baixinho” conversando com o acusado, perguntando se ele tinha lhe matado, tendo Oziel respondido que havia cortado seu pescoço e por isso achava que a vítima não iria muito longe dali. Depois disso, a vítima ainda ouviu barulho de moto por perto de onde estava, dando a entender que o acusado havia ido atrás para concluir o “serviço”. A pessoa mencionada como Manoel acionou o SAMU e a vítima foi encaminhada para o Hospital Regional de Redenção, onde passou por procedimento cirúrgico de Cervicotomia, tendo em vista o traumatismo na veia jugular externa. O acusado OZIEL FERREIRA DOS SANTOS, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial afirmou que efetivamente cortou o pescoço de Elton, porém, teria agido sob legítima defesa. Ocorre que, o acusado também confessou que depois do golpe, retornou para a casa, pegou uma espingarda e foi atrás da vítima para terminar de matá-la, pois não iria deixá-la viva, já que tinha lhe machucado. A mãe da vítima, Janete Ribeiro Gama, foi ouvida e narrou que seu filho, depois de ter recebido alta hospital, apontou “Negão da Lôra” como sendo a pessoa que tentara lhe matar. Disse que na ocasião do golpe, largou a moto e saiu correndo, porém, ainda conseguiu escutar uma terceira pessoa dizendo: “rapaz, você matou o cara?”, tendo o acusado respondido “aquele não escapa, cortei a garganta dele, nem precisa ir atrás”. A genitora da vítima ainda indagou sobre o motivo, ao que a vítima respondeu que ela sabia muita coisa de errado que o acusado havia feito, principalmente, porque tinha conhecimento de que ele (o acusado Oziel) havia matado Fernando, que era dono de um bar que ficava na Santa Lúcia e com quem mantinha um relacionamento amoroso. Assim, concluímos que o previsto no art. 121, §2º, inciso IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) e inciso V (para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime) c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, estão perfeitamente caracterizados nos autos. A materialidade delitiva do crime de homicídio qualificado em sua forma tentada, está devidamente provada através do relatório médico juntado à página 08 do ID 46894787. Já os indícios de autoria, sobressaem-se dos depoimentos da vítima e testemunhas, bem como pelo interrogatório do acusado, que confessou o fato criminoso [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO.

A defesa requereu a impronúncia do recorrente,

uma vez que não existiriam nos autos indícios suficientes de autoria.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.

A
nalisando detidamente os autos, observa-se que a materialidade restou demonstrada, por meio do

relatório médico entregue ao Delegado de Polícia, na qual o médico expôs que a vítima sofreu traumatismo da veia jugular externa, tendo sobrevivido após ser submetido a procedimento cirúrgico de Cervicotomia
.

Ao contrário do que afirma a defesa, estão presentes indícios suficientes de autoria. A vítima declarou em juízo que estava levando o recorrente na garupa de sua motocicleta, quando ele segurou o seu rosto e tentou degolá-la, passando a faca no seu pescoço. O ofendido narrou, ainda, que teria empreendido fuga, amarrando uma camisa no pescoço para conter o sangramento, momento em que ouviu o recorrente dizendo a terceira pessoa a seguinte frase:
“ele não escapa não, passei a faca no pescoço dele”.

No mesmo sentido foi o depoimento da genitora do ofendido, a qual confirmou as palavras de seu filho e relatou que ele se encontra com sequelas físicas e emocionais da tentativa de homicídio sofrida.

Há, ainda, o depoimento do técnico de enfermagem que socorreu a vítima, o qual declarou que ela se encontrava em estado gravíssimo, devido à grande perda de sangue provocada pela extensão do ferimento, fato que corrobora o
resultado do relatório médico apresentado.

Transcrevo parte dos depoimentos citados na decisão.

“[...] a vítima, ELTON RIBEIRO GAMA declarou que trabalhava na chácara Santa Lúcia fazendo diária, que passou a conhecer OZIEL trabalhando, fazendo diária, que ficou sem saber o motivo, que conhecia a família dele, trabalhava com todo mundo lá, que OZIEL o chamou para leva-lo na casa do primo dele, por volta de 23h00 a meia noite, que estava na casa do tio dele na Colônia, que pegou a moto do seu companheiro de trabalho, que o depoente estava sadio, que então foi levar OZIEL, que OZIEL pediu para parar chegando na casa do primo dele, parou a moto, então OZIEL agarrou seu pescoço e passou a faca no seu pescoço, que então soltou o guidão da moto, saiu da moto, que OZIEL disse, matou acabou, que ouviu uma voz de alguém dizendo, “rapaz, você matou o rapaz? Então escutou OZIEL dizendo rapaz eu passei a faca no pescoço dele”, que acredita que foi a voz do primo dele que escutou, que amarrou a camisa no pescoço para não ficar sangrando, que ficou próximo à estrada, que então viu OZIEL e outro cara passando de moto dizendo “o cara fugiu, OZIEL disse ele não vai longe não, nós vamos encontrar ele e terminar o serviço”, que então ficou quieto e correu até o pronto socorro da sede da Santa Lúcia, que presidente de lá MANOEL chamou o SAMU, que OZIEL é costumado a matar para roubar, que ouviu conversa errada dela, então por ter ouvido, OZIEL tentou matar o depoente, que ouviu que OZIEL teria matado FERNANDO dias antes, que foi na casa de primo de OZIEL para chamar para trabalhar, que estava conversando com o primo dele, que então OZIEL mudou de assunto no mesmo momento, que não desconfiou que ele iria fazer isso com depoente, que o primo de OZIEL é BAIXINHO, que OZIEL estava falando de FERNANDO que OZIEL falou para seu primo que “tinha resolvido um negócio”, que ouviu OZIEL dizendo isso, que então acredita que OZIEL tenha feito isso com o depoente porque ouviu OZIEL falando que teria matado FERNANDO, que seu telefone sumiu na ambulância, que não discutiram, que estava com uma faca na cintura que costumava andar, que não imaginava que nem reagiu, que chegou a ver OZIEL amolar a faca antes da carona, uma faca de cozinha, que ouviu uma conversa depois que OZIEL saiu do depoente e foi em direção ao barraco, que foi quando saiu correndo e falou que se escapasse iria colocar a lei nele, que saiu correndo, que logo escutou a moto indo correr atrás do depoente, que então OZIEL pegou a moto e entrou na sede, que a moto era emprestada de BAIXINHO, que perdeu a força do braço do lado direito, o ombro caiu, que não aguentar segurar peso do lado direito acima de 5km, que o corte pega na garganta e vai na nuca. No mesmo sentido, a testemunha JANETE RIBEIRO GAMA, mãe da vítima ELTON, declarou que o seu MANOEL ligou para seu esposo para contar que ELTON estava no hospital, que tinha sido acidentado, que tinha um problema com ele, mas não falou o que houve, que ELTON estava na chácara Santa Lúcia cuidando de uma chácara, que o pessoal do hospital regional já estava melhor e tinha saído do problema, que não foi no hospital, que ELTON lhe contou que tinha saído junto com o OZIEL em uma moto emprestada de senhor de nome BAIXINHO, que ELTON foi dirigindo a moto e OZIEL na garupa, que OZIEL tinha pedido para ELTON leva-lo para algum lugar que não se lembra qual, que, no caminho, OZIEL então pediu parar na estrada, então pegou no pescoço de ELTON e passou a faca, que a moto caiu e ELTON conseguiu fugir e entrar no mato, que ELTON disse que OZIEL estava conversando com outra pessoa dizendo assim “rapaz, você matou o cara? Então OZIEL respondeu, rapaz ele não escapa não, passei a faca no pescoço dele”, que ELTON lhe disse que ouviu OZIEL falando um assunto no comércio, que ELTON não lhe explica muito por que não tem saúde para ouvir essas coisas, que não sabe dizer se tem alguma coisa a ver com a morte de FERNANDO, que OZIEL que estava na garupa da moto de ELTON, que ELTON lhe disse que era do “Negão da Lora”; que OZIEL fala que trabalhavam junto, roçando colhendo milho da Santa Lúcia, que a depoente morou na região pouco tempo, que faltou a saúde teve que vir embora, que teve pessoal que mexe com jornal que mandaram R$ 200,00, depois R$ 400,00 para ajudar ELTON, que não sabe quem são essas pessoas, que ELTON lhe disse que ficou de 12h00 quase 02h00 da madrugada no mato até chegar na casa de MANOEL para ajuda-lo, que ELTON andou uns 4km no mato para buscar ajuda até MANOEL, que chamou SAMU, que ELTON está secando do lado do corte, que a clavícula está secando, que ELTON não dorme à noite; que ELTON disse que na hora que OZIEL cortou o pescoço dele, que ELTON ouviu uma voz dizendo, “rapaz você matou o cara, então OZIEL teria dito, cortei o pescoço dele. Quanto ao atendimento prestado, a testemunha PAULO SERGIO OLIVEIRA DE ARAÚJO declarou que trabalha na SAMU, é técnico de enfermagem, que foram acionados, que encontrou a vítima de peito para cima sangrando muito, que ele não estava conseguindo falar, que ele estava camisa enrolada no pescoço, que viu que a situação dele ela gravíssima, que colocou soro, devido a perda de muito sangue, que se deslocaram para hospital de Pau D ́Arco, que observaram que o corte era muito grande, quase degolado, que o corte foi profundo, por pouco não pegou a caró tida, jugular, que perdeu muito sangue, que correu sério risco de morrer naquele ato, que fizeram o possível para chegar com ele no hospital para não morrer na viatura, que tinha muito risco dele aspirar sangue para os pulmões, que passou para central de regulação em Conceição do Araguaia-PA, que tinha médico do hospital que faz esse acompanhamento do SAMU, que não conhecia OZIEL ou ELTON [...]”

Desta feita, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, que demonstram a ocorrência do crime de tentativa de homicídio. Por isso, não há razão para se falar em impronúncia. Também se mostra inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para lesão corporal, pois a intenção de matar fica clara quando se vê que a vítima sofreu um golpe profundo no pescoço, área vital do corpo humano, não tendo sido degolada apenas

por

circunstâncias alheias a vontade do agente.

Na hipótese, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Caso contrário, estar-se-ia
suprimindo indevidamente

a sua
competência
constitucional.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Mantida a pronúncia do recorrente.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

Igual sorte segue o pedido de decote das qualificadoras do §2º, IV e V do art. 121 do CPB, uma vez que existem elementos de convicção que apontam que o réu se valeu de traição ou emboscada para cometer o crime, o qual tinha como objetivo ocultar outro
homicídio cometido pelo recorrente, do qual a vítima teria tido notícia.

Cabe ressaltar que

é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual incorreu o recorrente, com base nas provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPPB
[1]
. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras se houvesse provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência, hipótese não verificada no caso em apreço
.

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes.
4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis.
5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 216511 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173

DIVULG 30-08-2022

PUBLIC 31-08-2022)”

DA PRISÃO PREVENTIVA

A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade.
Todavia, é cediço nesta Corte que

o recurso em sentido estrito não é a via adequada para pedidos deste jaez
.
O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do artigo 30, inciso I, alínea “a” do RITJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Belém, 26/02/2024